Tribunal: STF
Processo: ARE 1584174
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aumento de carga horária. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF, bem como pela existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido nas Súmulas 279 e 280 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.